Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702509-51.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BEATRIZ PINHEIRO SALES, FÁBIO DE BARROS PINHEIRO RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. INDICAÇÃO. PARTE DE IMÓVEL RESIDENCIAL DE TITULARIDADE DOS SÓCIOS. BEM DE FAMÍLIA. DIVISÃO. PENHORA ANTERIORMENTE INCIDENTE SOBRE O BEM. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO AVIADOS PELA ESPOSA DO SÓCIO PRESIDENTE DA EMPRESA. ALCANCE DO CASAL. EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE DEDUZIDOS PELO CÔNJUGE VARÃO. REJEIÇÃO. CONFLITÂNCIA. ALCANCE SUBJETIVA DAS COISAS JULGADAS. ALCANCE MAIS ABRANGENTE DA APERFEIÇOADA NA DERRADEIRA LIDE INCIDENTAL. PREPONDERÂNCIA. PENHORA DO MESMO IMÓVEL. CONDIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. NATUREZA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO QUE FIGURA COMO SÓCIO. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DO SÓCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS AOS BENS DO SÓCIO À MÍNGUA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consubstancia truísmo legalmente emoldurado que a coisa julgada, conferindo imutabilidade ao decidido, tem seu alcance subjetivo adstrito aos protagonistas da relação jurídico-processual na qual houvera a formulação e resolução da pretensão, não irradiando efeitos lesivos a terceiro, emergindo que, não tendo a esposa composto a angularidade passiva da ação em razão da qual surgira o débito ou, ainda, da ação de embargos de terceiro outrora ajuizada por seu cônjuge, o decidido, ainda que acobertado pela coisa julgada, não lhe é oponível, restando, pois, legitimada a safar-se dos atos expropriatórios dele derivados que alcancem o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido, sob o regime da comunhão universal de bens (CPC, art. 506). 2. Acolhidos os embargos de terceiro manejados pela esposa do sócio-gerente da empresa executada, com a desconstituição integral da constrição incidente sobre o imóvel residencial no qual o casal reside sob a premissa de que o bem integra o patrimônio dos consortes, conquanto subsistente provimento antecedente reputando como hígida a constrição no ambiente dos embargos de terceiro promovidos pelo consorte varão, aliado ao fato de que a coisa julgada tem alcance limitado à composição subjetiva da lide, afastando situação de incongruência entre os julgados que resolveram de forma independente as lides incidentais, em caso de eventual contradição, prepondera, de qualquer sorte, a coisa julgada que se aperfeiçoara por derradeiro. 3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens de sócio de empresa constituída sob a modalidade sociedade limitada pelas obrigações advindas da pessoa jurídica somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável, defronte a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel nomeado em ambiente de embargos de terceiro promovidos pela esposa do sócio da excutida, o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados à sociedade ao sócio, de molde a se obter a penhora da fração a ele pertencente sobre o mesmo imóvel, à margem da instauração e acolhimento do incidente, porquanto não revestido de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sociedade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 506, e 674, § 2o, inciso I, todos do CPC, afirmando que deve ser respeitada a coisa julgada. Asseveram que houve interpretação extensiva à decisão de embargos de terceiro do cônjuge, para além da meação. Defendem, portanto, o prosseguimento da execução, com o exame do fracionamento do imóvel do Grupo OK penhorado, sem necessidade de exigir nova desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 502, 506, e 674, § 2o, inciso I, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De sua vez, os embargos de terceiro articulados por Cleucy Meireles de Oliveira – que não integrara a primeira lide, não lhe sendo oponíveis as circunstâncias hauridas naquele caderno processual – tiveram o condão de elidir a penhora incidente sobre o imóvel por ter sido reconhecida a validade da transferência da propriedade ao seu esposo, com o qual mantém o regime da comunhão universal de bens, expungindo-se a alegação de fraude. Fora ressaltado[1] no bojo do provimento colegiado, inclusive, que a resolução não implicara ofensa à coisa julgada, porquanto se formara apenas em relação ao cônjuge da então embargante nos embargos de terceiro que por ele foram manejados, não tendo ela integrado a relação processual em que a primeira coisa julgada formara-se, razão pela qual estivera legitimada a safar-se dos atos expropriatórios que alcançaram o imóvel cuja titularidade adquirira com seu marido (CPC, art. 506) [...] Assim, patenteado que o agravado é constituído sob a forma de sociedade limitada[3], há a separação entre a criação jurídica e as pessoas físicas de seus sócios. O sócio da empresa, assim, é responsável pessoalmente até o limite das cotas sociais, demandando sua responsabilização pessoal, quando cabível, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, como pretendido no caso [...] Alinhados esses argumentos, apura-se, então, que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, pois impossível que haja o redirecionamento dos atos executivos ao patrimônio dos sócios à míngua de deflagração do correlato incidente. É que, constituída a empresa na modalidade sociedade limitada, que ostenta personalidade jurídica própria e destacada, há nítida separação entre as pessoas e patrimônios, donde deflui que, efetivamente, não está o sócio revestido de legitimação para responder com seus bens em face das obrigações contraídas pela sociedade” (Id 59321703). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016